Tribunal: TJES
Processo: 5010126-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010126-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EMERSON GONCALVES DA ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO TEMPORAL DO ABATE-TETO. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Emerson Gonçalves da Rocha. A decisão agravada determinou a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, com observância ao comando sentencial proferido nos embargos à execução, determinando a aplicação do abate-teto constitucional a partir de 01/2004. O agravante defende que o teto constitucional deveria incidir sobre os valores desde período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada, embora formalmente qualificada como despacho, possui conteúdo decisório e, portanto, é passível de impugnação por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal deve incidir sobre valores anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, mesmo havendo decisão transitada em julgado que delimita a incidência a partir de janeiro de 2004, em sede de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de Id 35420962, ainda que formalmente classificada como despacho, ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, por ter acolhido manifestação da parte exequente, reconhecido erro material nos cálculos do Estado e determinado a elaboração de novo cálculo com base em critérios vinculantes. Por isso, é apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.
A pretensão recursal do Estado do Espírito Santo afronta os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução delimitou expressamente a aplicação do teto remuneratório constitucional a partir da EC 41/2003. Tal decisão transitou em julgado e não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

5.
A EC 41/2003 é o marco normativo que introduziu, de forma vinculante, a aplicação do teto remuneratório aos servidores estaduais. Antes disso, apesar da EC 19/1998 prever diretrizes gerais, a ausência de regulamentação infraconstitucional impedia sua efetiva implementação.

6.
A rediscussão da matéria na fase executiva afronta a coisa julgada material e viola o princípio da preclusão, conforme consolidado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007194-35.2021.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28/03/2023.

7.
A via processual adequada para questionar os limites da execução, quando já definidos por sentença transitada em julgado, não é o recurso de agravo de instrumento, mas sim ação autônoma específica, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que determina a revisão de cálculos e impõe critérios vinculativos no cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória e é passível de impugnação por agravo de instrumento.

2. . A existência de sentença proferida nos embargos à execução, com trânsito em julgado, que fixa a aplicação do teto remuneratório apenas a partir da EC 41/2003, impede sua incidência sobre períodos anteriores, vedando rediscussão do marco temporal na fase de cumprimento de sentença.

3. É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias já decididas com trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5007194-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
EMERSON GONÇALVES DA ROCHA,
que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão no sentido fosse determinado a realização de novos cálculos “com observância dos estritos termos da decisão de fls. 747/749, bem como ao determinado na sentença dos embargos à execução 0027540-30.2015.8.08.0024, proferida em 23/10/2020, e incluindo expressamente o abate-teto constitucional a partir de 01/2004.”.

Em suas razões recursais de Id nº 9222602, sustenta o Estado recorrente, em resumo, que:
i)
que a decisão recorrida possui conteúdo decisório, tratando-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC;
ii)
houve violação à regra do teto remuneratório constitucional, conforme previsto no art. 37, XI, da CF/88, com redação dada pela EC 41/2003, razão pela qual deveria prevalecer o valor por ele apontado de R$ 1.121.722,05 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos); e
iii)
existe contradição do juízo ao não aplicar o teto por inexistência de limitação remuneratória anterior ao ano de 2024, visto que o “abate-teto” se impõe pelo seu próprio texto a qualquer remuneração do serviço público, inclusos os anteriores a EC 41/2003.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se como correta a aplicação do abate-teto desde o período anterior a 2004.

Na decisão de Id nº 9448538, foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo tão somente para suspender a determinação de realização do cálculo e consequente pagamento da quantia considerada controversa - qual seja: referente aos valores apurados em momento anterior à emenda constitucional nº 41/2003, até o julgamento deste recurso.

Contrarrazões de Id nº 9364053, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, suscitada pelo agravado em suas contrarrazões, sob o fundamento de que o ato judicial recorrido consistiria em despacho de mero expediente, destituído de carga decisória.

Não merece acolhida a arguição apresentada. Embora formalmente classificado como “despacho”, o pronunciamento judicial de Id 35420962, exarado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ostenta, inequivocamente, natureza material de decisão interlocutória, na medida em que acolheu a manifestação da parte exequente ao reconhecer a existência de equívoco no cálculo elaborado pelo Estado do Espírito Santo e, em decorrência, determinou à Contadoria Judicial a elaboração de novo memorial de cálculo, impondo critério vinculativo para aplicação do teto remuneratório somente a partir de 01/2004, nos exatos termos fixados na sentença proferida nos embargos à execução.

Tais efeitos conferem à referida decisão manifesta carga decisória, apta a interferir diretamente no curso da execução e nos valores exequendos, encerrando, portanto, hipótese autorizadora do manejo do agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
EMERSON GONÇALVES DA ROCHA,
que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão no sentido fosse determinado a realização de novos cálculos “com observância dos estritos termos da decisão de fls. 747/749, bem como ao determinado na sentença dos embargos à execução 0027540-30.2015.8.08.0024, proferida em 23/10/2020, e incluindo expressamente o abate-teto constitucional a partir de 01/2004.”.

Em suas razões recursais de Id nº 9222602, sustenta o Estado recorrente, em resumo, que:
i)
que a decisão recorrida possui conteúdo decisório, tratando-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo cabível o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC;
ii)
houve violação à regra do teto remuneratório constitucional, conforme previsto no art. 37, XI, da CF/88, com redação dada pela EC 41/2003, razão pela qual deveria prevalecer o valor por ele apontado de R$ 1.121.722,05 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos); e
iii)
existe contradição do juízo ao não aplicar o teto por inexistência de limitação remuneratória anterior ao ano de 2024, visto que o “abate-teto” se impõe pelo seu próprio texto a qualquer remuneração do serviço público, inclusos os anteriores a EC 41/2003.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se como correta a aplicação do abate-teto desde o período anterior a 2004.

Na decisão de Id nº 9448538, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo tão somente para suspender a determinação de realização do cálculo e consequente pagamento da quantia considerada controversa - qual seja: referente aos valores apurados em momento anterior à emenda constitucional nº 41/2003, até o julgamento deste recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, adianto, desde já, que
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº
9448538
).

No caso em apreço, impõe-se a transcrição do pronunciamento judicial que deu origem ao presente recurso, a fim de melhor elucidar o contexto da insurgência recursal:

Analisando detidamente os autos, observo que às fls. 816/817 (ID 26436239), a Contadoria do Juízo apresentou demonstrativo dos valores devido ao Exequente, no valor total de R$ 1.368.318,65 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos).

Intimados dos cálculos, o Executado se insurgiu quanto aos valores (fls. 819/826 - ID 26436239), sob o fundamento de que não foi considerado o abate-teto constitucional, tal qual determinado na sentença dos embargos à execução (processo n.º 0027540-30.2015.8.08.0024 - fls. 78/82), indicando como devido o total de R$ 1.121.722,05 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos). A parte Exequente, por sua vez, manifestou sua concordância com os cálculos da contadoria (ID 26726300), apontando o equívoco do Estado em aplicar o abate-teto em data anterior a janeiro/2004.

Pois bem.

Verifico assistir razão a Exequente quanto ao equívoco contido nos cálculos do Estado do Espírito Santo na aplicação do abate-teto anteriormente à janeiro/2004, eis que, como constou na sentença dos autos em apenso, esse foi introduzido apenas pela Emenda Constitucional n.º 41/2003. Assim, não há como ser aplicado ao período anterior.

No entanto, na análise dos cálculos da Contadoria do Juízo de fls. 816/817 (ID 26436239) não vislumbrei a aplicação do abate-teto do período de janeiro de 2004 em diante. Dessa forma, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para elaboração de novo memorial de cálculo que observe os estritos termos da decisão de fls. 747/749,
bem como ao determinado na sentença dos embargos à execução 0027540-30.2015.8.08.0024, proferida em 23/10/2020, incluindo expressamente o abate-teto constitucional a partir de 01/2004.

Após, intimem-se as partes para manifestação.

Vitória, na data registrada no sistema.

Como se pode verificar, a pretensão do Estado do Espírito Santo se assenta na necessidade de aplicação do chamado "abate-teto constitucional" sobre os valores executados por EMERSON GONÇALVES DA ROCHA, a partir do período anterior à Emenda Constitucional 41/2003, tendo como fundamento a limitação remuneratória decorre diretamente do texto constitucional.

Todavia, em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro como acolher a tese recursal. Explico.

No caso em apreço, é imprescindível observar que o exequente/agravado não está, em momento algum, negando a incidência do teto remuneratório, tampouco busca afastar a supremacia da Constituição da República. Ao contrário, pugna para que o comando sentencial transitado em julgado seja respeitado, nos exatos termos em que proferido nos autos dos embargos à execução n.º 0027540-30.2015.8.08.0024, cuja decisão expressamente delimitou a aplicação do teto constitucional a partir da promulgação da EC 41/2003.

Em outras palavras, não se discute a obrigatoriedade da submissão da remuneração ao teto constitucional,
mas sim o marco temporal para sua incidência
, o qual já foi definido judicialmente, com trânsito em julgado, e não pode ser revisto nesta fase processual, por força da coisa julgada material.

Como bem assentado pelo Juízo de origem e corroborado nas contrarrazões, a EC 41/2003 foi a norma que introduziu, com caráter vinculante, a aplicação do teto remuneratório para os servidores estaduais com a delimitação prevista no art. 37, XI, da CF/1988. Antes de sua edição, embora a EC 19/1998 tenha estabelecido diretrizes gerais sobre o teto, a sua operacionalização e concretização dependia de norma infraconstitucional ou de sua devida regulamentação, o que não havia sido implementado de forma ampla nos entes federativos.

Correta, pois, a fundamentação judicial que afastou o "abate-teto" anterior a 01/2004, tanto por respeito à coisa julgada quanto em observância à legislação constitucional vigente à época.

Cita-se, como precedentes análogos, o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007194-35.2021.8.08.0000, de relatoria do e. Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer, que consolidou o entendimento de que não cabe, em fase de cumprimento de sentença, rediscussão acerca de teto remuneratório quando este não foi ventilado e decidido em sede de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DEDUTÍVEL E DEDUZIDO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONHECIDA – RECONHECIMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 535, §4º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não acolhida a alegação de ausência de fundamentação.

2. No que tange, o tema da preclusão constata-se que a aplicação do teto remuneratório é matéria que deve ser alegada na fase de conhecimento, dessa forma, se faz precluso levantar a tese em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Após a completa formação do presente recurso, conforme o conjunto probatório nos presentes autos, tem-se que o próprio ente municipal executado apresentou os novos valores que entende ser devidos aos exequentes e, portanto, tal cifra entende-se como incontroversa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento nos termos do voto do Relator. (TJES. Data: 28/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5007194-35.2021.8.08.0000. Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

Ademais, perfilho do entendimento supramencionado, segundo o qual,
operado o trânsito em julgado da sentença que fixou os limites da execução, em sede de embargos à execução,
eventual redelimitação dos valores exequendos deve ser buscada por meio da via autônoma, não se prestando o presente recurso, já em avançada fase executiva, como sucedâneo processual.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar